Tribunal: CARF
Processo: 19515.003168/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003168/2005-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.647 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.L INDUSTRIA ELETRONICA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente
para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do
prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento antecipado do
tributo, a declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a partir da
ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausentes
momentaneamente os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003168/2005-18
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1402-002.967 (10/12/2019) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
NO
PERÍODO
CONSTITUINDO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART 150,
§ 4o, DO CTN.
Quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, se ausente a
comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, bem como verificada
a apresentação de DCTF no período pelo contribuinte, a decadência do direito
de constituir o crédito tributário é regida pelo artigo 150, § 4°, do CTN.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
CONTRARIEDADE
NA
IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS
NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
A nulidade do lançamento de ofício, sob o argumento de cerceamento de defesa,
diante de suposta contrariedade na capitulação e identificação da infração, não
se sustenta quando verificada a adequada confecção da Autuação, constando no
TVF a conclusão de sua análise técnica, bem como fundamentação jurídica
clara.
Quando alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente
demonstrado para implicar em nulidade do lançamento procedido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LÍCITA
Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de mora à
Taxa SELIC. Compõem o crédito tributário o tributo (principal) e a multa ofício
proporcional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida, consideradas
as arguições específicas e elementos de prova distintos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a decadência dos três primeiros trimestres
de 1999 e dos três primeiros trimestres de 2000, cancelando os lançamentos
destes períodos.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
dos anos-calendário 1999 e 2000, em que os tributos foram exigidos sob a modalidade do lucro
arbitrado em decorrência de incongruências apuradas na escrituração e diante do não
atendimento, pela Contribuinte, de solicitações para entrega de documentação contábil e fiscal.
Os débitos declarados em DCTF foram descontados dos tributos apurados no lançamento.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação alegando os seguintes principais
argumentos:
(i) decadência dos lançamentos com base na regra do art. 150, § 4o combinado
com o art. 156, V e VIII, ambos do CTN, uma vez que os fatos geradores ocorreram entre o 1o
trimestre de 1999 e o 3o trimestre de 2000, enquanto que os autos de infração foram lavrados em
dezembro de 2005;
(ii) inaplicabilidade do prazo decadencial de dez anos para a CSLL previsto no
art. 45, da Lei no 8.212/91, por inconstitucionalidade;
(iii) só se deve lançar mão do arbitramento em casos extremos;
(iv) não seria possível fundamentar o arbitramento cumulativamente nos incisos I
e III do art. 530 do RIR/99;
(v) a documentação apresentada no curso do procedimento fiscal seria suficiente
para apuração do lucro tributável;
(vi) nulidade dos lançamentos em razão de não se ter considerado os tributos
recolhidos por antecipação;
(vii) inaplicabilidade da taxa Selic e como juros de mora.
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário e, pelo Acórdão no
101-96.469 (05/12/2007), a então 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes deu-lhe
provimento por entender ausentes os requisitos legais para o arbitramento dos lucros (fls.
701/712).
Contra essa decisão a PGFN interpôs Recurso Especial (fls. 716/725), admitido
em exame de admissibilidade. A Contribuinte, intimada por edital, não apresentou
Contrarrazões.
O Recurso Especial da PGFN foi julgado pela 1a Turma da CSRF, em 15/03/2017,
que lhe deu provimento por considerar que o arbitramento, no presente caso, foi medida
necessária, mas determinando o retorno dos autos à Turma de origem para julgar as demais
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

matérias de defesa que haviam restado prejudicadas em razão do anterior provimento do Recurso
Voluntário, nos termos do Acórdão no 9101-002.597 (fls. 1.084/1.089).
A Contribuinte foi considerada cientificada do Acórdão no 9101-002.597, em
23/05/2017, em razão da publicação do Edital Eletrônico no 002015106 (fl. 1.096), publicado em
08/05/2017, mas não se manifestou.
Em sessão de julgamento realizada em 13 de março de 2018, a 2a Turma Ordinária
da Quarta Câmara/Primeira Seção do CARF proferiu o Acórdão no 1402-002.967 (fls.
1.100/1.115), dando parcial provimento ao Recurso Voluntário da Contribuinte para reconhecer
a decadência dos lançamentos atinentes aos três primeiros trimestres de 1999 e três primeiros
trimestres de 2000, nos termos da ementa e dispositivo anteriormente transcritos.
Veja-se excertos do voto condutor sobre o tema:
Previamente, a título de comentário contextual, vale aqui esclarecer que quando do
lançamento de ofício e da decisão da DRJ a quo, o E. Superior Tribunal de Justiça ainda
não havia julgado o REsp no 973.733/S/C (que ocorreu apenas em 12/08/2009, sob o
rito do art. 543-C do CPC/73) e, muito menos editado a Súmula no 555 (publicada em
15/12/2015), apresentando-se um cenário, jurisprudencial e doutrinário, em que muito
se debatia a aplicação de prazos quinquenais, ou decenais, a aplicação de previsão de
leis ordinárias, o marco para o início da contagem dos prazos, a influência da
modalidade de lançamento do tributo sobre o regramento dessa modalidade de
caducidade e a relação entre os arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional.
Como se observa, hoje, inclusive na jurisprudência deste E. CARF, tal tema é
pacificado, inclusive regimentalmente submetido a tal entendimento do E. STJ, como
versa o § 2o do art. 62 do Anexo do RICARF agora vigente.
Posto isso, deve-se então analisar as circunstâncias fáticas que suportam a alegação de
decadência, depois verificando sua subsunção e enquadramento à posição jurisdicional
aplicável.
É incontroverso nos autos que a ora Recorrente tomou ciência dos Autos de Infração em
12/12/2005 (confeccionados em 05/12/2005), colhendo fatos jurídicos tributários do
IRPJ e da CSLL dos anos-calendário 1999 e 2000, dividindo-os nos 4 Trimestres de
apuração de cada período anual. [...]
[...]
Posto isso, já se pode concluir, antes de quaisquer ilações jurídicas, que todos os débitos
referentes aos 3 primeiros Trimestres do ano-calendário de 1999 foram consumados
pela decadência, independentemente da aplicação do art. 173, inciso I ou do art. 150, §
4o do CTN ou mesmo do debate sobre o marco inicial da contagem de seu prazo.
Explicando, ainda que a contagem do prazo de decadência desses débitos dos 3
primeiros Trimestres tivesse se iniciado em 01/01/2000 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) o quinquênio
terminaria em 01/01/2005, mais de 11 meses antes da data de lavratura das Autuações.
Desse modo, já se reconhece a decadência dos créditos tributários de IRPJ e CSLL,
referentes ao 1o, 2o e 3o Trimestre de 1999.
Em relação aos demais períodos (4o Trimestre de 1999 e 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres de
2000), é necessário verificar a incidência ou não do previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Analisando o TVF e as Autuações, resta certo que não houve alegações de perpetração
de fraude, dolo ou simulação, que afastaria imediatamente a aplicação do art. 150, § 4o,
do CTN. Sequer foi aplicada multa qualificada no lançamento de ofício, valendo-se a
Autoridade Fiscal da multa de ofício, ordinária, na monta de 75%.
Inexiste, também, qualquer ilação, justificativa ou explicação da adoção do prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN (ou qualquer outra possível
modalidade de cômputo da decadência). A Fiscalização restou absolutamente silente
sobre o tema da caducidade.
Não obstante, a Autoridade Tributária menciona e registra que a Contribuinte transmitiu
DCTFs referentes a todos os Trimestres do ano de 2000:
Dos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social S/ o
Lucro –CSLL, apurados neste procedimento fiscal sob o regime de tributação do lucro
arbitrado estão sendo deduzidos os valores declarados pela fiscalizada em Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF referentes aos trimestres do ano-
calendário 2000.
[...]
Diante disso, não havendo dúvidas que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em relação a todos os 4 Trimestres do ano-calendário de
2000 resta certa a incidência do previsto no art. 150, § 4o do CTN para o cômputo da
decadência, seja pela ausência de imputações de condutas fraudulentas, dolosas ou
simuladas, seja pela confirmação da constituição de débitos por DCTF (que, para tal
fim, surte o mesmo efeito de antecipação do pagamento).
Nesse sentido, confira-se o Acórdão no 9101-003.103, proferido pela C. 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de votação por maioria, e voto vencedor da I.
Conselheira Cristiane Silva Costa, publicado em 10/10/2017:
[...]
Considerando aquilo acima exposto, temos que em relação aos débitos do ano-
calendário de 2000, aplica-se (a todos os Trimestres) o art. 150, § 4o do CTN, vez que
reconhecidamente e incontroversa a transmissão das respectivas DCTFs.
Já no que tange ao 4o Trimestre de 1999, não há menção ou prova da existência da
DCTF de tal período – tanto no TVF, como no conjunto fático probatório apresentado
pela Contribuinte. Tampouco existe prova de recolhimentos de IRPJ e CSLL
específicos desse período de apuração ou mesmo menção de sua ocorrência nas peças
de defesa.
Dessa forma, em relação ao 4o trimestre de 1999, deve ser aplicada a contagem do prazo
decadencial na forma do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se em 01/01/2001 (vez
que o vencimento dos tributos deu-se apenas em 01/2000) e findando tal lapso para a
verificação da caducidade em 01/01/2006, restando os débitos correspondentes livres da
ocorrência de decadência.
Por sua vez e para garantir a clareza daquilo decidido, sob a aplicação do prazo no
modo previsto no art. 150, § 4o do CTN, temos que os prazos decadenciais referentes
aos débitos dos Trimestres do ano-calendário 2000 terminaram, respectivamente em:
31/03/2005, 31/06/2006, 31/09/2005 e 31/12/2005.
Assim, com a ciência da Recorrente em 12/12/2005, o crédito tributário no 4o Trimestre
do ano-calendário de 2000 não foi alcançado pela consumação da decadência.
Conclui-se, então, ser parcialmente procedente a alegação de decadência, devendo ser
cancelado o lançamento de ofício em relação aos débitos de IRPJ e CSLL referentes ao
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

1o, 2o e 3o Trimestres do ano-calendário de 1999 e ao 1o, 2o e 3o Trimestres do ano-
calendário de 2000.
Uma vez remanescentes os débitos do 4o Trimestre do ano-calendário de 1999 e do 4o
Trimestre do ano-calendário de 2000, cabe agora enfrentar as alegações de nulidade das
autuações por cerceamento de defesa e a ilegalidade do emprego da Taxa Selic no
cálculo dos juros de mora.
[...]
Tais questões foram analisadas e rechaçadas pela decisão, que teve o seguinte
resultado final:
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
em relação aos temas agora conhecidos, para reconhecer a decadência dos créditos
tributários de IRPJ e CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o Trimestres do ano-calendário de
1999 e ao 1o, 2o e 3o Trimestres do ano-calendário de 2000, cancelando essa parcela do
lançamento de ofício.
Os autos foram encaminhados para ciência da PGFN que tempestivamente
apresentou o Recurso Especial de fls. 1.117/1.135, suscitando divergência jurisprudencial em
relação a contagem do prazo decadencial frente à inexistência de prova do recolhimento
antecipado do débito previamente declarado em DCTF.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1.148/1.156 admitiu o apelo (acórdãos
paradigmas 9303-002.090 e 1802-00.408), nos seguintes termos:
[...]
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
Enquanto no acórdão recorrido decidiu-se que quando se trata de tributo sujeito
a lançamento por homologação, se ausente a comprovação de ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, bem como verificada a apresentação de DCTF (que,
para tal fim, surte o mesmo efeito de antecipação do pagamento) no período
pelo contribuinte, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é
regida pelo artigo 150, § 4o, do CTN.
De outro modo, no primeiro paradigma indicado, Acórdão n° 9303-002.090,
entendeu-se que a entrega da DCTF em nada afeta a contagem do prazo
decadencial. Este se rege pela regra do caput do art. 173 quando não há
pagamento.
Já no segundo paradigma indicado, Acórdão n° 1802-00.408, restando
configurado que o sujeito passivo não efetuou pagamento do tributo exigido, o
prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve
observar a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos
do RESP n° 973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
[...]
No mérito, a PGFN requer que a contagem do prazo decadencial se dê na forma
do art. 173, I, do CTN e pugna pela reforma do acórdão recorrido no tocante a essa matéria.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Para o fim de cientificar a Contribuinte do Recurso Especial da PGFN e do
despacho que o admitiu, foi publicado o Edital Eletrônico no 002244239 (fl. 1.159),
considerando-se ocorrida a ciência em 18/09/2018.
Não houve manifestação da Contribuinte.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

Conforme extrato à fl. 1.116 (Despacho de Encaminhamento), o processo foi
encaminhado à PGFN em 16/05/2018 e, nos termos do que dispõe o art. 79, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a intimação presumida da Fazenda
Nacional ocorreu em 15/06/2018. Em 29/06/2018, como consta do Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.136, a PGFN apresentou o Recurso Especial de fls. 1.117 a 1.135,
portanto, tempestivamente, como já havia assegurado o despacho de exame de admissibilidade
do apelo.
Muito embora a Contribuinte não tenha oferecido Contrarrazões concordo com as
conclusões da presidência da Câmara que entendeu caracterizada a divergência jurisprudencial
na comparação entre acórdão recorrido e paradigmas.
A matéria objeto de divergência é pontual: a regra de contagem do prazo
decadencial aplicável ao lançamento por homologação na ausência de recolhimento antecipado
mas frente à declaração prévia do débito em DCTF.
No acórdão recorrido, avaliando-se o teor da decisão proferida no Recurso
Especial no 973.733, decidido sob o regime do artigo 543-C, do CPC/1973 (que deve ser
reproduzido pelos integrantes dos Colegiados do CARF, nos termos do Regimento Interno),
fixou-se entendimento no sentido de que deve-se aplicar o artigo 173, I, do CTN, quando, a
despeito da previsão legal de pagamento antecipado da exação, o mesmo incorre e inexiste
declaração prévia do débito capaz de constituir o crédito tributário. Mas, em sentido oposto, há
duas condições para a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN: 1)
haver pagamento ou 2) haver declaração prévia que constitua crédito tributário”.
De outro giro, o primeiro paradigma - Acórdão no 9303-002.090 – registrou que
na decisão proferida no REsp 973.733 não haveria afirmação expressa no sentido de que a DCTF
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

equivaleria à declaração prévia do débito ou mesmo que a DCTF teria o condão de atrair a forma
de contagem de prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Do voto vencedor da decisão colacionam-se os seguintes trechos:
Mas nem no voto do Resp n° 216.758 nem no do representativo de controvérsia (Resp
973.733) há afirmação expressa de que: a) DCTF equivale à "medida preparatória" de
que cuida o parágrafo do art. 173; b) havendo DCTF, o prazo decadencial conta-se da
data do fato gerador, na forma do art. 150. [...]
[...] com o devido respeito a quem entende diferente, a entrega da DCTF em nada afeta
a contagem do prazo decadencial. Este se rege pela regra do caput do art. 173 quando
não há pagamento. Este termo inicial - primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
já poderia ter sido efetuado o lançamento - retroage quando, antes de iniciado, a
Administração tributária notifica o sujeito passivo de alguma medida preparatória. [...]
[...]
Por isso, ausente o pagamento que leva o termo inicial a ser contado na forma do art.
150, não há como aplicá-lo.
[...]
Já o segundo paradigma - Acórdão no 1802-00.408 – também interpretando o
decidido pelo E. STJ no REsp n° 973.733 concluiu que a ausência de pagamento antecipado
determinaria a aplicação da regra de contagem de prazo decadencial veiculada no art. 173, do
CTN. Confira-se do voto condutor:
[...]
[...] o contribuinte declarou débitos de CSLL no 1o e 2o trimestres/98 aos quais vinculou
pagamentos que não foram localizados. [...]
[...]
[...] curvo-me aos precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC, submetido
ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, ou seja, com efeito
repetitivo, que, julgado em 12 de agosto de 2009, desloca a regra de contagem do prazo
decadencial para o art. 173, inciso I, do CTN, quando inexiste pagamento a homologar.
[...]
Assim, como nenhum valor foi pago a título de CSLL no primeiro e segundo trimestre
de 1998, para os valores exigidos no Auto de Infração (fls. 18/22), não haveria que se
falar em homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, pois o que se homologa é o
pagamento.
Desse modo, sendo inaplicável a contagem do prazo decadencial prevista no parágrafo
4o do artigo 150 do CTN, por falta de pagamento de CSLL, esta seria deslocada para o
artigo 173 do mesmo Código, que estabelece, como prazo decadencial, cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. [...]
[...]
Constata-se, pois, que os paradigmas julgaram situações fáticas semelhantes às do
presente processo – tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado em DCTF e
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

ausente prova do recolhimento. Nesse contexto, os paradigmas entenderam que a declaração em
DCTF não implica deslocar a contagem do prazo decadencial para a data de ocorrência do fato
gerador, como preconizado no art. 150 § 4o do CTN, restando caracterizado o dissídio
jurisprudencial invocado pela Recorrente.
Desse modo, encaminho meu voto para CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

2
MÉRITO

No Recurso Especial a PGFN defende que, no presente caso, a contagem do prazo
decadencial para o lançamento de ofício formalizado se dê pela regra do art. 173, I, do CTN, por
entender que somente o pagamento antecipado, devidamente comprovado, é apto a atrair a regra
de contagem estabelecida no art. 150, § 4o, do mesmo diploma legal.
Todavia, discordo da tese defendida pela PGFN pois entendo que o STJ já
conferiu direcionamentos atinentes ao tema, inclusive submetendo a matéria aos julgamentos de
recursos repetitivos, que devem ser reproduzidos por este Órgão de Julgamento.
Por ter analisado profundamente o tema em face de contexto fático semelhante,
valho-me dos valorosos argumentos da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa traçados no bojo do
Acórdão no 9101-005.367, proferido em 9 de março de 2021, os quais adoto, em parte, como
razões de decidir:
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art.
150, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática
prevista pelo art. 543-C do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado
no acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC, publicado em
18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua
o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento
de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial
da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser
orientada pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a
partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado,
mas também a declaração prévia do débito.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do
crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do
encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como
antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação
deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no
973.733/SC antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:

AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;

AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;

AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;

AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I
do CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado
ou declaração do débito;
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18


AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS
sem prova de pagamento ou declaração do débito;

AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;

AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I
do CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;

AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas
apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos
créditos tributários a serem compensados;

REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo
do art. 173, I do CTN;

REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;

REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173,
I do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;

REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e
o pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo
previsto na legislação tributária não desloca o termo inicial da
decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também
porque não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer
tangenciou a repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos
passivos. Quanto à decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta
contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no REsp no 973.733/SC,
que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao
longo do voto da primeira, acerca da informação do débito em declaração,
indiquem corresponder à formalização da compensação, mas não em
Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos de IRRF
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002. Nota-se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR
negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese de declaração parcial
do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito,
o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria
objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui
a livre convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez,
assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração
do crédito tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e
fiscal.
A minha única parcela de divergência em relação ao fundamentado voto da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa diz respeito à conclusão de que a atividade a ser homologada,
além do pagamento antecipado, somente estaria abarcada pela apuração do crédito tributário
estampado na escrituração comercial e fiscal do contribuinte.
Em que pese eu estar alinhado com o entendimento de que não se extrai do citado
precedente do STJ entendimento vinculante no sentido de que a declaração prévia do débito em
DCTF equivale a pagamento antecipado, concluo, em linha do enunciado de Súmula no 555 do
STJ, que tal fato é suficiente para caracterização do pagamento antecipado, independentemente
da escrituração contábil do contribuinte. Mais especificamente acerca da homologação da
“atividade do contribuinte”, pode-se extrair os mesmos efeitos das veiculadas pelo contribuinte
em suas DIPJ.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Isso porque, afora as questões de dolo, fraude ou simulação que atraem a
aplicação do art. 173, I, do CTN para fins de contagem do prazo decadencial, o que importa para
fins de decadência é o Fisco ter conhecimento prévio da “atividade a ser homologada” que foi
praticada pelo contribuinte, pois, caso contrário, não seria possível acolher, por exemplo, a
retenção de Imposto de Renda na Fonte, pela fonte pagadora, como prova de pagamento
antecipado com a consequente comprovação de atividade desempenhada pelo sujeito passivo.
Retornando ao caso concreto, diante do não atendimento de intimações lavradas
para apresentação dos livros exigidos pela legislação comercial e fiscal a permitir a aferição do
lucro apurado pela pessoa jurídica segundo o regime de tributação pelo lucro real, mormente o
LALUR, a Fiscalização promoveu o arbitramento dos lucros correspondentes aos anos-
calendário 1999 e 2000, aplicando os percentuais de 9,6% e 38,4%, respectivamente, sobre as
receitas de vendas e de prestação de serviços obtidas das informações constantes de suas DIPJ. A
ciência dos autos de infração foi formalizada em 12/12/2005.
Nos anos-calendário 1999 e 2000 a Contribuinte apurou seus resultados segundo
as regras do lucro real, apresentando DIPJ e declarando, em DCTF, débitos de IRPJ e de CSLL
dos 4 (quatro) trimestres de 2000 (fls. 256/271). Aos débitos de IRPJ e de CSLL dos 4 (quatro)
trimestres do ano-calendário 2000 declarados em DCTF, a Contribuinte vinculou compensações
com “pagamentos indevidos ou a maior”.
Muito embora não constem dos autos provas de pagamento “em espécie” (via
DARF) dos tributos exigidos, a própria Auditoria Fiscal reconheceu a existência e validade dos
débitos de IRPJ e de CSLL declarados pela Contribuinte, em DCTF, aos quais foram vinculados
compensações, tendo a própria autoridade fiscal deduzido tais valores de IRPJ e CSLL no
momento da formalização da exigência relativa aos quatro trimestres do ano-calendário de 2000.
Estas circunstâncias foram relevantes para definição do prazo decadencial pelo
Colegiado a quo – que em razão de os tributos se sujeitarem a lançamento por homologação,
afirmou a aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, para todos os trimestres do ano-
calendário 1999 – ausência de pagamento e de declaração prévia dos débitos em DCTF - e da
regra de contagem do art. art. 150, §4o do CTN, para todos os trimestres de 2000 – existência de
declaração prévia dos débitos em DCTF. Com efeito, não há nada o que contestar quanto a
esta conclusão. A DCTF, neste caso, para o colegiado a quo, acertadamente equivaleu à
declaração prévia dos débitos de IRPJ e de CSLL para todos os trimestres do ano-
calendário 2000.
Diante desse cenário, em relação aos três primeiros trimestres de 1999, ainda
que ausente recolhimento antecipado e/ou declaração de débito em DCTF, incidindo a regra de
contagem prevista no art. 173, I, do CTN - tem-se que tais períodos foram colhidos pela
decadência, já que o dies a quo da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se deu
em 01/01/2000, tendo como o prazo fatal para lançamento o dia 31/12/2004. Assim sendo, e
considerando que o lançamento foi cientificado ao contribuinte em 12/12/2005, há de confirmar
a decadência e a consequente extinção do crédito tributário relativo aos três primeiros trimestres
de 1999.
Em relação ao 4o trimestre de 1999, a decadência foi afastada no aresto recorrido e
não houve interposição de recurso por parte do contribuinte para contestar tal conclusão.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

Em relação a todos os trimestres de 2000, diante da declaração prévia dos
débitos de IRPJ e de CSLL em DCTF, a regra de contagem aplicável é aquela estabelecida no
art. 150, § 4o, do CTN, a partir da ocorrência do fato gerador. Assim, para os fatos geradores
ocorridos em 31/03/2000, 30/06/2000 e 30/09/2000, o prazo decadencial se esgotou,
respectivamente, em 31/03/2005, 30/06/2005 e 30/09/2005, de forma que tais períodos foram
alcançados pela decadência.
Já, para o quarto trimestre de 2000, a matéria também não é mais controvertida,
posto que afastada a ocorrência de decadência pelo acórdão recorrido, sendo tal decisão
definitiva.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, impondo-se a manutenção da decisão
recorrida.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
A PGFN submete a este Colegiado divergência jurisprudencial acerca da regra de
contagem do prazo decadencial aplicável ao lançamento por homologação na ausência de
recolhimento antecipado mas frente à declaração prévia do débito em DCTF. Como bem
exposto pelo I. Relator, em tais circunstâncias, esta Conselheira reputa relevante a existência do
exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo, a qual não se limita ao pagamento, e
também pode estar evidenciada na prestação de informações, em DIPJ, de que não foi apurada
base tributável no período.
Contudo, se tal informação for prestada em DIPJ, ou mesmo se o pagamento e a
informação do débito em DCTF não estiver associado à apuração do crédito tributário devido e
estampado em sua escrituração comercial e fiscal, esta Conselheira pode vislumbrar restrições à
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003168/2005-18

aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN. Nestes sentido, inclusive, foi o voto condutor
exarado no Acórdão no 1101-000.949, nesta parte assim ementado:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN.
NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem
do prazo decadencial. CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado
e da declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação em 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base
tributável no período. Contudo, as informações prestadas em DIPJ não se prestam à
homologação quando o sujeito passivo, intimado, deixa de apresentar a escrituração que
suporta a apuração ali declarada e sujeita-se ao arbitramento dos lucros.
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO RAZÃO. No âmbito
tributário, o livro Razão é de escrituração obrigatória pelas pessoas jurídicas optantes pelo
lucro real, e a falta de sua apresentação é suficiente para justificar o arbitramento dos lucros.
RECEITA BRUTA NÃO CONHECIDA. Nos períodos em que não conhecida a receita bruta,
o arbitramento dos lucros pode tomar por referência quaisquer das outras hipóteses previstas na
lei. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE OPERACIONAL. ÔNUS DA PROVA. A pessoa jurídica
que interrompe suas atividades e não promove regular liquidação, bem como deixa de
apresentar declaração de inatividade, sujeita-se ao arbitramento dos lucros enquanto tais
circunstâncias perdurarem, salvo se provar sua inatividade no período autuado.
Referido precedente não contemplava a hipótese aqui presente, de apuração de
tributos sobre o lucro informada em DCTF, mas apenas a apresentação de DIPJ com informação
de prejuízo fiscal no período autuado.
De toda a sorte, relevante no presente caso é o fato de a validade do arbitramento
dos lucros estar em discussão e ter sido definida na passagem anterior destes autos por esta 1a
Turma, mas sua repercussão na contagem do prazo decadencial não ter sido questionada pela
PGFN, nem mesmo em face de embargos de declaração ao acórdão recorrido.
Assim, a divergência jurisprudencial a ser solucionada deve ser concebida nos
limites bem definidos pelo I. Relator: regra de contagem do prazo decadencial aplicável ao
lançamento por homologação na ausência de recolhimento antecipado mas frente à declaração
prévia do débito em DCTF.
Aquela, portanto, é a única ressalva feita aos fundamentos do I. Relator, no mais
concordando integralmente com seu entendimento favorável ao conhecimento e ao
improvimento do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1181
DF CARF MF
Original